Tribunal: STF
Processo: RE 1586203
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. CREDITAMENTO. ESTABELECIMENTO DE LIMITES ANUAL E MENSAL PARA FINS DE APROPRIAÇÃO DOS CRÉDITOS ACUMULADOS POR TERCEIROS CESSIONÁRIOS. DIREITO QUE NÃO DECORRE DIRETAMENTE DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E QUE NÃO SE SUBMETE À RESERVA DE LEI COMPLEMENTAR. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280 DO STF. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. SUPOSTA VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL DA DECISÃO ORA EMBARGADA. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.

DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, nos termos da ementa infra:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. CREDITAMENTO. ESTABELECIMENTO DE LIMITES ANUAL E MENSAL PARA FINS DE APROPRIAÇÃO DOS CRÉDITOS ACUMULADOS POR TERCEIROS CESSIONÁRIOS. DIREITO QUE NÃO DECORRE DIRETAMENTE DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E QUE NÃO SE SUBMETE À RESERVA DE LEI COMPLEMENTAR. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280 DO STF. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. SUPOSTA VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO.”

A parte embargante sustenta, em síntese, "que a decisão embargada, ao assim decidir, incorre em relevantes omissões e obscuridades, na medida em que deixa de enfrentar: (i) a natureza constitucional da controvérsia, que envolve diretamente os arts. 146, III, “b”, e 155, §2º, da Constituição Federal; (ii) a distinção entre mera postergação e efetivo esvaziamento do direito ao crédito, com impacto sobre o núcleo do princípio da não cumulatividade; (iii) a especificidade dos créditos vinculados à exportação, dotados de proteção constitucional qualificada; e (iv) a inadequada qualificação da controvérsia como matéria de direito local, a despeito da evidente necessidade de controle de compatibilidade entre normas estaduais, lei complementar e Constituição da República."

É o relatório. DECIDO.

A presente irresignação não merece prosperar, uma vez que não está presente nenhuma hipótese autorizadora dos embargos de declaração.
Friso que os embargos de declaração só cabem quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, erro material, consoante teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
In casu, não se vislumbra nenhuma dessas hipóteses ensejadoras dos embargos de declaração, eis que a decisão embargada apreciou o recurso extraordinário adequadamente, expondo, motivadamente, a dispensa de lei complementar para dispor sobre transferência e utilização do crédito decorrente da incidência de ICMS por terceiros e, quanto ao imbróglio pertinente à legalidade dos limites para tal aproveitamento de crédito, deixando de conhecer do recurso com base nos óbices das Súmulas 279 e 280 e nos Temas 339 e 660, em perfeita consonância com a jurisprudência.
Assevere-se, a propósito, que os restritos limites dos embargos de declaração não permitem rejulgamento da causa. O efeito modificativo pretendido só é possível em casos excepcionais, uma vez comprovada a obscuridade, a contradição, a omissão ou o erro material no julgado, o que não se aplica ao caso sub examine, pelas razões acima delineadas. Desta sorte, incabíveis estes embargos de declaração. Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 283 DO STF. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADA. AUSENTE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE A DECISÃO RECORRIDA E OS ARESTOS PARADIGMAS. MANUTENÇÃO DO DECISUM. REITERAÇÃO DE VÍCIO JÁ APONTADO NOS ANTERIORES DECLARATÓRIOS. PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE INEXISTENTES. DECLARATÓRIOS OPOSTOS SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE E PROCRASTINATÓRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.
1. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante a vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado.
2. Firme é o entendimento desta Suprema Corte, observada a dicção do art. 1.022 do CPC, de que não são hábeis os aclaratórios à veiculação de vícios já apontados em anteriores embargos de declaração e apreciados pelo órgão julgador. Os vícios – omissão, contradição, obscuridade ou mesmo erro material – suscetíveis de ataque em novos embargos de declaração são apenas os acaso surgidos decisão ao julgamento dos aclaratórios anteriores.
3. Imposição de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do disciplinado no art. 1.026, § 2º, do CPC, manifesto o caráter protelatório. Precedentes.
4. Embargos de declaração não conhecidos.” (AI 720.117-AgR-ED-EDv-AgR-segundo-ED-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Plenário, DJe de 22/09/2020)

“Embargos de declaração nos embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Segundos embargos com os quais se busca a rediscussão da causa. Impossibilidade. Precedentes.
1. As questões trazidas nos embargos declaratórios já foram discutidas no julgamento do agravo regimental, sendo certo, também, que as referidas alegações foram rejeitadas pelo Tribunal Pleno no julgamento dos embargos de declaração anteriormente opostos.
2. Não se conhece de segundos embargos de declaração cujo objetivo seja promover a rediscussão da causa.
3. Embargos de declaração dos quais não se conhece, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista seu manifesto caráter protelatório.” (ARE 1.245.701-AgR-ED-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 17/09/2020)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO,CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO.MULTA PREVISTA NO ART. 1.026, § 2º, DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.
1. A omissão, contradição, obscuridade ou erro material, quando inocorrentes, tornam inviável a revisão da decisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 1.022 do CPC/2015.
2. A revisão do julgado, com manifesto caráter infringente, revela-se inadmissível em sede de embargos quando inocorrentes seus requisitos autorizadores. Precedentes: ARE 944537 AgR-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 10/08/2016; ARE 755228 AgR-ED-EDv-AgR-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 12/08/2016 e RHC 119325 ED, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 09/08/2016.
3. A oposição de embargos de declaração com caráter eminentemente protelatório autoriza a imposição de multa, com fundamento no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015.
4. Embargos de declaração DESPROVIDOS, com aplicação de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.” (RE 898.060-ED, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe de 29/05/2019)

Ex positis, DESPROVEJO os embargos de declaração.
Publique-se.
Brasília, 26 de março de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente